Tribunal: TJES
Processo: 0024410-71.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024410-71.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA e outros (2)

APELADO: HENRIQUE SAVIO NUNES DE REZENDE e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DESOCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recursos de apelação cível, mantendo sentença que reconheceu danos materiais decorrentes de vícios construtivos, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob alegação de omissão quanto à análise de vícios na unidade imobiliária e à necessidade de desocupação temporária do imóvel por problemas na tubulação de gás.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar fundamentos fáticos relevantes do pedido de danos morais; (ii) estabelecer se os vícios construtivos e a desocupação temporária do imóvel configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto a ponto sobre o qual o julgador deveria se manifestar, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado omite-se ao não apreciar expressamente os fundamentos relativos aos vícios construtivos e à desocupação temporária do imóvel.

5. A integração da fundamentação é medida necessária para sanar a omissão, sem implicar, necessariamente, alteração do resultado do julgamento.

6. O mero inadimplemento contratual ou a existência de vícios construtivos não gera, por si só, dano moral in re ipsa, sendo indispensável a comprovação de violação a direitos da personalidade.

7. Os prejuízos materiais decorrentes dos vícios construtivos já foram compensados por indenização específica, afastando a duplicidade reparatória.

8. A desocupação temporária do imóvel e os transtornos dela decorrentes configuram, neste caso, aborrecimentos e frustrações inerentes à relação contratual defeituosa, sem demonstração de humilhação, ofensa à honra ou situação vexatória intolerável.

9. Na espécie, inexiste prova de circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos para suprir omissão, ainda que sem alteração do resultado do julgamento. 2. O inadimplemento contratual e os vícios construtivos não geram dano moral in re ipsa. 3. A desocupação temporária do imóvel, desacompanhada de violação a direitos da personalidade, não enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HENRIQUE SAVIO NUNES DE REZENDE
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que negou provimento aos recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Contrarrazões no ID
17908331
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HENRIQUE SAVIO NUNES DE REZENDE
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que negou provimento aos recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado. Sustenta que o acórdão fundamentou a negativa do pedido de danos morais partindo da premissa exclusiva de que o atraso na entrega da obra foi de apenas 18 dias. Afirma que o julgado foi omisso ao não enfrentar os demais fundamentos fáticos que embasaram o pleito indenizatório, notadamente a frustração decorrente dos graves vícios construtivos na unidade e, principalmente, a necessidade de desocupação temporária do imóvel por ele e sua família, em razão de um serviço emergencial de troca da tubulação de gás, o qual expôs os moradores a riscos de segurança e tornou o apartamento temporariamente inabitável, sem qualquer assistência logística das construtoras.

Buscando sanar o suposto vício, o embargante requer o acolhimento do recurso, com a atribuição de efeitos modificativos, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões, as embargadas pugnaram pelo não provimento do recurso, defendendo a inexistência de omissão e afirmando que as questões levantadas foram juridicamente absorvidas pelo acórdão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

No presente caso, assiste razão ao embargante quanto à ocorrência de omissão parcial no v. acórdão embargado. De fato, ao analisar o pleito de danos morais, o julgado ateve-se à questão do atraso na entrega das chaves, deixando de se manifestar expressamente sobre a causa de pedir referente aos vícios construtivos e à necessidade de desocupação temporária do bem em virtude dos problemas na tubulação de gás.

Sendo assim, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos para sanar a referida omissão, passando a integrar a fundamentação do julgado a análise de tais fatos. Contudo, adianto que o suprimento da lacuna não tem o condão de alterar a conclusão do julgamento (efeitos infringentes).

Reconhece-se nos autos que o imóvel apresentou vícios construtivos que demandaram reparos, culminando, inclusive, na necessidade de o embargante e sua família desocuparem o apartamento temporariamente para a regularização do sistema de gás do edifício.

Todavia, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou a entrega de imóvel com vícios de construção não geram, por si sós, dano moral in re ipsa. Para que reste configurado o dever de indenizar na esfera extrapatrimonial, é imprescindível a demonstração de circunstâncias que importem em violação a direito da personalidade do comprador.

No caso em tela, os danos materiais decorrentes da má execução da obra e da frustração da expectativa imobiliária já foram devidamente reconhecidos e compensados por meio da condenação das construtoras ao pagamento de R$ 63.128,51 a título de desvalorização do imóvel.

A necessidade de desocupação temporária do bem para a realização de obras emergenciais de segurança (gás), embora inegavelmente configure uma situação de desconforto, frustração e elevado aborrecimento, insere-se nos desdobramentos de uma relação contratual imobiliária defeituosa que já está sendo objeto de reparação material. No caso concreto, não restou demonstrado pelo embargante que essa privação temporária e os transtornos logísticos vivenciados tenham gerado humilhação, ofensa à sua honra, trauma psicológico ou exposição a situação vexatória intolerável que ultrapasse a esfera do dissabor exacerbado.

Portanto, suprida a omissão para que conste a expressa apreciação dos fatos narrados, conclui-se que as circunstâncias fáticas, embora lamentáveis, não configuram , neste caso, lesão aos direitos da personalidade do embargante apta a justificar a condenação imposta a título de danos morais, devendo ser mantida a improcedência deste pedido específico.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
HENRIQUE SAVIO NUNES DE REZENDE
e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para suprir a omissão apontada e integrar a fundamentação do acórdão nos termos da fundamentação supra,
S
E
M
ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
, mantendo-se incólume, no mais, o Acórdão objurgado que negou provimento aos recursos de apelação e julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar